Tribunal: TJSP
Processo: 2003584-12.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU E TAXA DE LICENÇA – EXERCÍCIOS DE 2009 A 2018 – Decisão que rejeitou o pedido formulado pelo Município para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa – Recurso interposto pelo exequente.
DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Desnecessidade de instauração do incidente de desconsideração da

Ementa:
TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU E TAXA DE LICENÇA – EXERCÍCIOS DE 2009 A 2018 – Decisão que rejeitou o pedido formulado pelo Município para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa – Recurso interposto pelo exequente.
DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Desnecessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica previsto nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil de 2015 – Enunciados 53 da ENFAM e 6 do Fórum de Execuções Fiscais da 2a Região (Forexec) – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça – Pedido de inclusão no polo passivo da demanda que deve ser examinado independentemente da instauração de incidente.
Decisão reformada – Recurso provido.